Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. ART. 27, §4o, LEI No 9.514/97. ARMÁRIOS EMBUTIDOS. PERTENÇAS. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO.
1. A disposição constante do art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97, estabelece que, após a venda do imóvel no leilão, na hipótese de haver saldo após abatido o valor da dívida, mais despesas e encargos, o credor entregará referida importância ao devedor, que compreenderá o valor da indenização de benfeitorias.
2. Referido regramento especial não altera a acepção quanto à natureza jurídica das benfeitorias, de modo que estas devem ser compreendidas tal qual definido no Código Civil, em seus artigos 96 e 97.
3. Os armários embutidos existentes no imóvel arrematado constituem verdadeiras pertenças e não benfeitorias, uma vez que não constituem parte integrante do imóvel e se destinam, de modo duradouro, ao uso e serviço deste.
4. Não há que se falar em aplicação do regime de ressarcimento previsto no §4o, do art. 27, da Lei no 9.514/97, quanto aos armários embutidos, uma vez que aplicável somente em relação às benfeitorias, sendo correta a concessão do direito de retenção ao antigo possuidor do imóvel, devedor fiduciário.
5. Apelação conhecida e não provida.